Tribunal: TJDFT
Processo: 0745903-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AGRESSÕES CONTRA MULHER ADULTA COM ENVOLVIMENTO INCIDENTAL DE FILHA ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito de jurisdição instaurado entre o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente e o Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF. O Juízo suscitante sustenta que as agressões foram dirigidas à genitora, sendo a participação da filha meramente reflexa, e requer o reconhecimento da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar medidas protetivas quando a violência doméstica é dirigida contra mulher adulta, com agressões incidentais a adolescente que intervém para protegê-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vítima principal da violência foi a mulher adulta, companheira do agressor, sendo as agressões à filha adolescente consequência reflexa da tentativa de defesa materna.
4. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente pressupõe que a vítima direta e principal da violência seja o menor de idade, hipótese não configurada no caso.
5. A Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não fixa limite etário para sua aplicação, bastando a condição de gênero feminino para atrair sua incidência, prevalecendo sobre a vulnerabilidade etária (REsp n. 2.015.598/PA, STJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 6/2/2025).
6. A competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é de natureza absoluta, firmada pela presença de violência de gênero no âmbito doméstico e familiar.
7. A mera conexão entre crimes de violência contra mulher e contra criança, quando o objetivo principal do agressor é atingir a mulher adulta, não desloca a competência para a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
8. A interpretação teleológica da Resolução n. 1/2024 do TJDFT exige que a competência da Vara especializada seja restrita aos casos em que a menoridade é elemento determinante da violência, sob pena de desvirtuamento da finalidade protetiva da especialização.

IV. DISPOSITIVO
9. Conflito julgado procedente para declarar competente o Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia/DF.